Tribunal: TJMT
Processo: 1015037-67.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015037-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), LEONARDO BLANCO ARAUJO - CPF: 701.201.961-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015037-67.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015037-67.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1015037-67.2023.8.11.0000

Agravante:
BANCO ITAUCARD S.A.

Agravada:
LEONARDO BLANCO ARAUJO

Proc. origem n° 1017374-03.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Itaucard S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais, que lhe move
Leonardo Blanco Araujo,
ora agravado
,
deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que, no prazo de cinco dias, a parte requerida exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como que se abstenha de eventuais práticas de atos de cobrança, até ulterior decisão judicial acerca da posse e propriedade do bem, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, em caso de descumprimento.

O agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que cumpriu a obrigação e efetuou a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, bem como suspendeu as cobranças. Assevera que o prazo de cumprimento se mostra exíguo e comporta aumento. Defende o descabimento da imposição de multa e que o valor é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, a fim revogar a liminar deferida ou, alternativamente, afastar a multa aplicada, reduzir o montante ou aumentar o prazo para cumprimento.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 176925727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015037-67.2023.8.11.0000

gravo de Instrumento nº 1015037-67.2023.8.11.0000

Agravante:
BANCO ITAUCARD S.A.

Agravada:
LEONARDO BLANCO ARAUJO

Proc. origem n° 1017374-03.2023.8.11.0041

V O T O

A parte autora moveu
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais
em desfavor da instituição bancária e teve a liminar deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é o caso de
reformar a decisão agravada, a fim de revogar a liminar deferida, afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Na inicial, o autor informa que, em 14/01/2021, adquiriu o veículo Toyota Prius, Ano / Modelo 2017, Placa BBO8C76, Renavam 01129605091, que se encontrava à venda na loja Viggo Motors Comércio de Veículos Ltda., por

meio

de

financiamento

contratado

junto

ao banco agravante.

Aduz que foi surpreendido

com

a

notícia

de

que o

banco promoveu

o pagamento em nome da

revendedora do veículo, que por sua vez, não efetuou o repasse de numerário ao então proprietário.

Sustenta que o veículo foi objeto de busca e apreensão em 23/01/2023 e, por se encontrar desprovido da posse do bem, o requerente não mais

possuía

condições

de

continuar

com

o

pagamento

das

parcelas

do financiamento, tendo seu nome inserido nos cadastros restritivos de crédito.

Nesse contexto, o autor pugnou pela concessão da tutela de urgência, para determinar imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, o que fora deferido pelo Juízo de origem.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se que
a probabilidade do direito do autor, ora agravado, que teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito em razão de uma suposta falha na prestação do serviço pelo banco requerido.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciado no fato de o autor ter demonstrado a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, estando presente o perigo de dano de incerta ou difícil reparação, pois em demandas com a natureza aqui apresentada, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a legalidade do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da inadimplência do devedor enquanto não for dirimida a controvérsia.

Assim, é recomendável que seja liminarmente determinado que cessem as cobranças, bem como que o requerido retire
o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes durante a tramitação do feito
, até porque não há risco de irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO E COBRANÇAS POR DÍVIDA QUE A AGRAVANTE NÃO RECONHECE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO OS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DREITO E PERIGO DE DANO. PRESENTE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA.
- Caso em que a autora nega veementemente a relação jurídica que ensejou a anotação restritiva em seu nome. Afirma que nunca fez nenhum financiamento para a aquisição de automóvel; que nunca comprou nenhum “Jeep Renegade”, objeto do suposto financiamento; que nunca residiu no endereço constante no contrato e nem foi titular do e-mail e linhas telefônicas lá indicados. Ademais, nega ter estado, inclusive de passagem, na cidade em que o veículo teria sido comprado. - A prova dos autos evidencia a probabilidade do seu direito, uma vez que existem indícios de que, efetivamente, houve fraude na contratação celebrada junto aos agravados por meio da falsificação da assinatura da consumidora. -
Possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação à parte recorrente, uma vez que estaria obrigada a adimplir com o pagamento de dívida por si não contraída; vem recebendo inúmeras mensagens e ligações de cobrança, além de estar sofrendo abalo de crédito com protesto de título e inscrição negativa. O risco de dano (ou de ilícito) ou ao resultado útil do processo, por sua vez, é evidente porquanto de amplo conhecimento os prejuízos provenientes de inscrição negativa em cadastros de inadimplentes, sobretudo diante da realidade atual da sociedade de consumo, que tem no acesso ao crédito um de seus elementos estruturantes, do qual depende, aliás, a própria subsistência de milhares de pessoas. - Recomendável, por cautela, que seja autorizada a exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos, bem como determinado que cessem as cobranças, inclusive, aquelas efetuadas por e-mail, telefone e SMS, até porque não há risco algum de irreversibilidade do provimento antecipado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70079614749, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 22-05-2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – INSERÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – PRESSUPOSTOS ATENDIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, independentemente se houve ou não irregularidade no medidor de energia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de débitos apurados em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias. II -
Enquanto se discute a autoria do débito perseguido, é inviável a negativação do nome do agravante, pois a inserção nos cadastros de inadimplentes implicará em presumíveis prejuízos materiais e morais.
(TJMT - N.U 1013444-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
Tutela provisória concedida para determinar que a ré se abstenha de efetuar ligações de cobrança do débito objeto da demanda – Possibilidade -
MULTA DIÁRIA – Cabimento – Inteligência dos artigos 536 e 537 do CPC – Alteração do valor e periodicidade da multa para R$500,00 por ligação indevida efetuada – Recurso provido para tal fim.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2184482-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)

Com relação à cominação de multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de
exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como de que o requerido, ora agravante, se abstenha de eventuais práticas de atos de cobrança, até ulterior decisão judicial acerca da posse e propriedade do bem.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que
o valor das astreintes não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem,
qual seja R$500,00, comporta redução para R$250,00 por dia de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Não há falar em inexistência de título, pois caracterizada a consolidação da multa que foi posta em cumprimento
. As
astreintes
visam ao resultado prático da medida, sem caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial, sendo correta, no caso, a imposição. Todavia, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso, impositiva a
redução

da multa.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70082843574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1º, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I-

O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa para

R$250,00 por dia de descumprimento do comando judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023